Tribunal: TJSP
Processo: 1007741-93.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AJUDANTE GERAL – amputação do 2oQDD e comprometimento da mobilidade de 3oQDD, ambos da mão direita - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO - CUSTAS PROCESSUAIS - INSS – ISENÇÃO.

Reexame necessário parcialmente provido e recurso autárquico desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007741-
93.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado ALEXANDRE DONIZETE DOS SANTOS
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao reexame necessário. Negaram provimento ao recurso autárquico. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007741-93.2018.8.26.0309 -Voto no 27.755
2
Apelação Cível no 1007741-93.2018.8.26.0309
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Apelado: Alexandre Donizete dos Santos Silva
Comarca: Jundiaí
Voto no 27.755
ACIDENTE DO TRABALHO
AJUDANTE GERAL

AMPUTAÇÃO DO 2oQDD E COMPROMETIMENTO DA
MOBILIDADE DE 3oQDD, AMBOS DA MÃO DIREITA -
INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE
COMPROVADA
NEXO CAUSAL DEMONSTRADO -
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO -
CUSTAS PROCESSUAIS - INSS ISENÇÃO.
Reexame necessário parcialmente provido e recurso autárquico
desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida pelo obreiro alegando ter
sofrido acidente típico, o que teria causado a redução de sua capacidade para
o trabalho e conduziria ao direito à percepção do benefício acidentário.
A ação foi julgada procedente, com a condenação da autarquia à
concessão do auxílio-acidente, a partir da negativa administrativa, correção
monetária nos termos do que foi decidido pelo STF (tema 810 - repercussão
geral), custas, despesas processuais e honorários de sucumbência a serem
fixados na fase de liquidação, conforme artigo 85, parágrafo 4o, inciso II, do
CPC (fls. 89/92).
Apela o INSS requerendo a reforma da r. sentença, ao argumento
de que não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão do
amparo infortunístico. Subsidiariamente, requer a alteração do termo inicial
do benefício para a data da juntada do laudo pericial ao processo (7/5/2019) e
autorização de desconto do montante devido, os benefícios pagos com
idêntico fato gerador, além da devolução dos valores recebidos em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007741-93.2018.8.26.0309 -Voto no 27.755
3
tutela antecipada eventualmente revogada (fls. 95/98).
O recurso não foi respondido.
Decisão não submetida ao reexame necessário.
É o relatório.
A despeito da omissão da r. sentença, considero interposta a
remessa oficial por força do que dispõe o art. 496, inciso I, do CPC/2015.
Adianto que a sentença de procedência deve ser mantida.
Narra o autor, na inicial, que em 20/4/2002, sofreu acidente
típico no exercício de suas funções de ajudante geral, tendo lesionado a mão
direita, resultando sequelas permanentes, que reduzem sua capacidade
laborativa.
Na avaliação médica designada, valendo-se de exame físico, o
expert constatou que, realmente, o obreiro apresenta sequela de acidente
típico na mão direita, causando incapacidade laborativa parcial e permanente:
“Trata-se de acidente com presenta amputação do 2oQDD e
comprometimento da mobilidade de 3oQDD e consequentemente da mão
direita (...) O periciando apresenta redução parcial e permanente de sua
capacidade laboral para o desempenho de atividades que exijam higidez da
mão direita, como operações bimanuais, exigência de pinça bidigital e
movimentos finos. Considerando as sequelas vivenciada pelo periciando,
estima-se que o comprometimento parcial e permanente de sua capacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007741-93.2018.8.26.0309 -Voto no 27.755
4
laboral remete à data da alta médica, 06/03/2003” (fls. 43/56).
As partes tiveram ciência do laudo, contudo não vieram aos
autos argumentos técnicos e/ou científicos capazes de infirmar as assertivas
periciais.
Seguindo este entendimento, o MM. Juiz a quo julgou
procedente o pedido, concedendo ao obreiro o benefício de auxílio-acidente.
E este decreto sentencial não merece censura, pois, de fato, a
perícia foi segura e convincente ao demonstrar que o autor ressente-se de
sequelas determinantes de dano à saúde, com repercussão em sua capacidade
laborativa, confirmando que estas tiveram origem no acidente narrado: “Há
nexo entre o acidente de trabalho sofrido em 20/04/2002 (devidamente
reportado e documentado na época dos fatos com a emissão de CAT pela
empregadora) e a amputação do 2o QDD e fratura de 3o QDD” (fl. 52),
comprovado pela expedição da CAT (fl. 18).
Portanto, outro não poderia ser o deslinde da ação, que não a
procedência, eis que para o deferimento do benefício acidentário é
imprescindível a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional. Presentes estes requisitos, é de rigor o deferimento da reparação.
Quanto ao pedido de desconto de benefícios decorrentes do
mesmo fato gerador, revela-se meramente conjectural a pretensão, uma vez
que o recorrente não demonstrou este fato. Da mesma forma, não há notícia
de que houve antecipação dos efeitos da tutela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007741-93.2018.8.26.0309 -Voto no 27.755
5
No que tange ao termo inicial do benefício, este foi corretamente
fixado na r. sentença, uma vez que a autarquia já tinha ciência da
incapacidade que acometia o obreiro, como se vê às fls. 77/79, portanto,
devido o amparo infortunístico a partir de então, observada, quanto às
parcelas vencidas, a prescrição quinquenal (art. 103, Parágrafo único, da Lei
8213/91), resguardando-se o que vier a ser decidido pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais no 1.729.555 e 1.786.736, Tema
no 862.
Registre-se que a Autarquia-ré é isenta de custas, conforme art.
6o, da Lei Estadual 11.608/03.
Por derradeiro, consigno que, para fins de correção monetária,
deverá ser adotado o IGP-DI como índice de atualização monetária até
dezembro de 2006 (Lei 11.430/2006); o INPC no período posterior à vigência
da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 (Tema 905/STJ),
até 29 de junho de 2009; e, deste marco em diante, empregar-se-á o IPCA-E
(Tema 810/STF) e, quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei 11.960/2009).
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário e NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso autárquico.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator